Tribunal: TJES
Processo: 5007332-31.2023.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007332-31.2023.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

IMPETRANTE: LEONARDO LEONEL RODRIGUEZ FLORES

INTERESSADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO N.
5007332-31.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:

LEONARDO LEONEL RODRIGUEZ FLORES

AGRAVAD
A
: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARTE INTERESSADA: CAIXA CONSÓRCIOS S/A - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por LEONARDO LEONEL RODRIGUEZ FLORES, objetivando a reforma de decisão monocrática que extinguiu reclamação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por inadequação da via eleita. A reclamação fora proposta em face de acórdão da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Espírito Santo, que julgou improcedente o pedido do agravante para afastar a aplicação do Tema 312 do STJ e aplicar o entendimento do IRDR 22/2015 dos Juizados Especiais do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclamação é cabível para impugnar acórdão de Turma de Uniformização de Juizados Especiais Cíveis, diante da alegação de erro na aplicação de tese repetitiva do STJ; e (ii) determinar se a reclamação pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir a decisão da Turma de Uniformização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reclamação, nos termos do art. 988 do CPC, não se presta ao reexame amplo de questões de mérito, tampouco serve como sucedâneo recursal, sendo cabível apenas para preservar a competência do tribunal ou a autoridade de suas decisões, ou garantir a observância de súmula vinculante e precedentes em controle concentrado de constitucionalidade ou repetitivos.

4. A jurisprudência do STF e do STJ veda o uso da reclamação como substituto recursal, repelindo sua utilização para simples manifestação de inconformismo contra decisões de Turmas Recursais, exceto quando há manifesta teratologia ou afronta direta a entendimento vinculante.

5. A decisão da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, ao adotar o entendimento consolidado no Tema 312 do STJ, está em conformidade com a jurisprudência do STJ, não configurando hipótese de violação de precedente vinculante ou de competência que justifique a utilização da reclamação.

6. A pretensão do agravante consiste em rediscutir o mérito da decisão da Turma de Uniformização, utilizando a reclamação como instrumento de revisão, o que é inadmissível nos termos da jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito de decisões proferidas por Turmas de Uniformização dos Juizados Especiais.

2. É cabível reclamação para garantir a observância de entendimento vinculante, nos termos do art. 988, do CPC, desde que não haja mera discordância quanto à interpretação do precedente aplicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 988.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl-AgR 67.983/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 28/08/2024; ARE 1369282 AGR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1/12/2023; TJES, Apelação Cível 5006167-67.2021.8.08.0048, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 04/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo interno
interposto por
LEONARDO LEONEL RODRIGUEZ FLORES
, no qual pretende a modificação da decisão unipessoal constante no ID 8807752, a qual extinguiu a reclamação proposta sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Em sede de contrarrazões recursais (ID 9604393), a parte interessada,
CAIXA CONSÓRCIOS S/A - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
, pugna pelo desprovimento do recurso.

Em suas razões recursais (ID 9130953), o agravante defende, diante da singularidades do caso concreto, a aplicação equivocada da tese firmada pela Corte Superior no âmbito do tema repetitivo n. 312, o qual determina que a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio deve ocorrer em até 30 (trinta) dias, contados do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Aduz, ainda, que teria sido ignorado o precedente do IRDR 22/2015 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais deste Estado pelo acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal.

Pois bem.

De início, ressalto que, diante dos documentos que foram acostados na petição ID 10933188, os quais comprovam que o recorrente não dispõe de condições para arcar com as despesas processuais sem comprometer seu próprio sustento e de sua família,
há de ser deferida a assistência judiciária gratuita outrora formulada
.

Ultrapassado tal ponto,
adianto que não vislumbro motivos para alterar a conclusão exarada quando proferi a decisão recorrida
, pelos motivos que passo a expor.

Subsiste, a meu ver, a constatação da inadequação da via eleita pelo reclamante/agravante, de maneira que deve prevalecer a extinção da reclamação nos moldes do art. 485, VI, do CPC.

De fato, haja vista o que fora decidido pelo Tribunal Pleno no IRDR n. 0027917-39.2016.8.08.0000, é cabível a reclamação em face de acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais, endereçada à Turma de Uniformização dos Juizados Especiais; ao passo em que, em face dos acórdãos desta, no exercício de sua competência, é possível o manejo de reclamação endereçada às Câmaras Cíveis Reunidas.

Já com relação
às hipóteses de cabimento do instituto da reclamação, estas são disciplinadas pelo art. 988 do CPC,
in verbis
:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência.

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

Ainda nessa toada, isto é, acerca do cabimento deste instrumento processual, fato é que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal, de acordo com a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO. I. O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II. Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 660/RG, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III.
A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal
. lV. Agravo regimental desprovido. (STF; Rcl-AgR 67.983; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Julg. 26/08/2024; DJE 28/08/2024)

[...] 1.
A reclamação não se presta ao amplo reexame da higidez constitucional e legal do ato impugnado, sob pena de lhe serem conferidos contornos de sucedâneo recursal, o que é fortemente repelido pela jurisprudência
[...] (ARE 1369282 AGR, Redator(a) p/Acórdão: Min. Edson FACHIN, DJe de 1/12/2023) 6.Agravo regimental não provido. (STF; Rcl-AgR 69.301; SE; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 19/08/2024; DJE 29/08/2024)

No caso em testilha, como frisado na decisão recorrida, observo que o intuito do agravante é, justamente, demonstrar seu inconformismo para com a decisão proferida no processo n. 5001214-94.2020.8.08.0048, o que não lhe é dado pela via da reclamação, mecanismo que não se assemelha a um recurso
stricto sensu
.

Da análise da peça vestibular é possível depreender que a presente demanda foi apresentada em face de acórdão proferido também em sede de reclamação (autos n. 873/2022), apreciada pela
TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
a qual julgou improcedente a reclamação outrora manejada em face da decisão colegiada proferida pela 5ª Turma Recursal nos autos do processo acima mencionado.

Naquela oportunidade, a
TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
rejeitou a tese sustentada pelo agravante aduzindo, em síntese, que
“[...] verifica-se que conquanto inexistia qualquer incompatibilidade entre o Tema 312 dos Recursos Repetitivos e o PUIL 22/2015, visto que existente uma diferenciação quanto à data de celebração do contrato, operou-se posterior modificação na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que passou a adotar a tese firmada (restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo) tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017), sem que houvesse explícita manifestação deste órgão, o que ensejou uma diversidade de entendimento entre as 05 Turmas Recursais em momento contemporâneo à propositura da presente Reclamação”.

Contudo, ainda segundo o voto condutor,
“[...] o entendimento consonante com o Tema 312 foi adotado por estes eminentes pares a partir da edição da Proposta de Enunciado nº 25, com a seguinte redação: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Superado o IRDR nº 22/2015. Desta forma, verifico que o acórdão vergastado se encontra em conformidade com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 312 e desta Turma de Uniformização, sendo a hipótese de improcedência da reclamação”.

A conclusão por mim alcançada por ocasião nesta reclamação não se difere daquela manifestada pelo Órgão retromencionado.

Conforme argumenta o reclamante/agravante, o tema n. 312 do STJ, segundo o qual
“é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”,
não teria sido corretamente aplicado no caso concreto, na medida em que a decisão proferida pela Turma Recursal vai de encontro ao atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da forma de devolução dos valores em caso de desistência de Grupo de Consórcio.

Neste contexto, afirma, segundo a exordial da reclamação outrora rejeitada pela decisão recorrida, ter sido incorreta a aplicação do Enunciado 25 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, porquanto idêntico ao entendimento esposado pelo Tema 312 do STJ que, em tese, estaria superado. Outrossim, afirma que deve ser aplicado o posicionamento firmado através do Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo n°. 22/2015.

Convém sublinhar que a discussão travada nos autos n.
5001214-94.2020.8.08.0048, atinente à desistência de participante de grupo de consórcio antes do encerramento do plano, se amolda perfeitamente ao caso paradigma referente ao tema repetitivo n. 312 do STJ; não sendo possível que alegações genéricas relativas a desequilíbrio contratual sirvam como fundamento para realização da pretendida distinção.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Sodalício, ao dar provimento a recurso de apelação, reformando sentença que havia autorizado a imediata restituição de valores com fundamento no longo prazo do contrato e na pequena quantidade de parcelas pagas, com aplicação direta do tema n. 312 do STJ:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
CONSÓRCIO. DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
APENAS APÓS 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO PRAZO CONTRATUALMENTE PREVISTO PARA ENCERRAMENTO DO PLANO.
INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE REPETITIVO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da orientação do c. STJ, seguida pelo e. TJES, os “fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos ( CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que ‘é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008” (AgInt na Rcl n. 30.812/SE). 2. Sentença reformada. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; 5006167-67.2021.8.08.0048, QUARTA CÂMARA CÍVEL; REL. DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, DATA 04/10/2023)

Assim, no caso em comento, resta nítido que a pretensão do recorrente é demonstrar seu inconformismo para com o julgamento da reclamação anteriormente apresentada e, por conseguinte, do recurso inominado interposto, utilizando a presente ação como forma de verter sua irresignação quanto ao resultado da reclamação n. 873/2022, apreciada pela
TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Reitero, o agravante não pontua verdadeira inobservância da jurisprudência vinculante do STJ, na realidade, objetiva afastar a aplicação da tese firmada pela Corte Superior, mediante argumentação que não é capaz de demonstrar a superação ou distinção do precedente, mas que discute sua justeza.

Chamo atenção para o fato de que, quanto ao não cabimento de reclamação quando já apresentada reclamação anterior, como mera reiteração do pedido, já se manifestou o STF:

Agravo regimental em reclamação. 2.
A
gravante reitera pedido constante de outra reclamação
.
3. Reclamação anterior julgada improcedente porque não constatada ilegalidade manifesta a configurar afronta à Súmula Vinculante 56.
Mérito devidamente apreciado, a evidenciar reiteração de pedido, o que é inadmitido pela jurisprudência da Corte.
Precedente. 4. Agravo improvido. (STF. Rcl 46546 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021)

Outrossim, corroborando o entendimento aqui adotado no que tange à impossibilidade de “reclamação de reclamação” como sucedâneo recursal, cito a jurisprudência pátria:

Embargos de declaração.
Reclamação extinta, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC. Reclamação contra reclamação anterior.
Reclamação agitada como recurso de mérito.
Impossibilidade. Apresentação do recurso com viés infringente.
Decisão na esteira da jurisprudência do Órgão Especial. Inadequação. Rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 2138007-06.2021.8.26.0000; Relator (a): Roberto Solimene; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Sorocaba - Juizado Especial Cível Anexo FADI; Data do Julgamento: 27/04/2022; Data de Registro: 28/04/2022)

Isso posto, ratifico que, em meu sentir, a pretensão do reclamante/agravante cinge-se ao mero inconformismo para com o julgamento de sua reclamação anterior, em tentativa de valer-se deste remédio constitucional como sucedâneo recursal, para tão somente rediscutir o resultado da reclamação apreciada pela
TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
alternativa não resta senão a manutenção do
decisum
que reconheceu a inadequação da via eleita, a saber:

RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A ENTENDIMENTO VINCULATIVO DO STJ. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Inadequação da via eleita.
Discussão posta que não se amolda às hipóteses previstas na resolução 03/2016 do STJ e art. 33, § 2º, do ritjrs,
não servindo a reclamação como sucedâneo recursal. Extinção sem resolução de mérito.
Precedentes. Reclamação extinta sem resolução de mérito. (TJRS; Rcl 5283179-44.2023.8.21.7000; Porto Alegre; Terceira Vice-Presidência; Relª Desª Lusmary Fatima Turelly da Silva; Julg. 16/08/2024; DJERS 16/08/2024)

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RITJDFT, ART. 198, I C/C CPC/15, ART. 330, III. HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO. CPC/15, ART. 988 C/C RITJDFT, ARTIGOS 18 E 196. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO.
RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. [...] 3. Depreende-se, portanto, que não se encontra demonstrada divergência entre o acórdão reclamado e precedente deste c. TJDFT, proferido em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência, tampouco entre o acórdão reclamado e a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas. Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade da Reclamação previstos no art. 988, III e IV, do CPC/15 c/c artigos 18, V e VI, e 196, III e IV, do Regimento Interno do TJDFT. 4. Registre-se, também, que no presente caso a análise do inconformismo da Reclamante passa, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fático-probatória, não admitida nos estreitos limites da Reclamação. Precedentes do STF e do TJDFT.
5. A via estreita da reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
6. Agravo Interno conhecido e não provido. (TJDF; AIN 07481.23-16.2023.8.07.0000; 187.9702; Câmara de Uniformização; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 17/06/2024; Publ. PJe 27/06/2024)

Por todo o exposto, conheço do recurso de agravo
interno interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão monocrática que julgou extinto o processo, na forma do art. 485, inciso VI do CPC, ante a inadequação da via eleita.

Ainda que o recurso seja desprovido à unanimidade, penso que não estão presentes, por ora, os pressupostos necessários para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/11/2024 às 17:09:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54253813112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para negar provimento ao recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.